Tribunal: TJSP
Processo: 1001126-07.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Cumprimento individual de sentença exarada nos autos da ação civil pública n. 0006647-91.2012.8.26.0292. Ilegitimidade ativa "ad causam" e falta de interesse processual. Caso concreto não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no título executivo judicial. Gratuidade da justiça. Concessão do benefício não afasta a responsabilidade do vencido pelos encargos de

Ementa:
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Cumprimento individual de sentença exarada nos autos da ação civil pública n. 0006647-91.2012.8.26.0292. Ilegitimidade ativa "ad causam" e falta de interesse processual. Caso concreto não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no título executivo judicial. Gratuidade da justiça. Concessão do benefício não afasta a responsabilidade do vencido pelos encargos de sucumbência, apenas sua exigibilidade fica suspensa nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil. Isenção de custas prevista no artigo 18 da Lei de Ação Civil Pública, ademais, abrange somente o processo de conhecimento, não se estendendo ao cumprimento de sentença individual. Precedentes do STJ. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000235856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001126-07.2019.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante PAMELA
CRISTINA RAMOS CAMPOS ALMEIDA, é apelado ANHANGUERA
EDUCACIONAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001126-07.2019.8.26.0292
2/9
2a Vara Cível da Comarca de Jacareí
Apelação n. 1001126-07.2019.8.26.0292
Apelante: Pamela Cristina Ramos Campos Almeida
Apelada: Anhanguera Educacional Ltda.
Voto n. 18.727
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Cumprimento
individual de sentença exarada nos autos da
ação
civil
pública
n.
0006647-
91.2012.8.26.0292. Ilegitimidade ativa “ad
causam” e falta de interesse processual.
Caso concreto não se enquadra em nenhuma
das hipóteses previstas no título executivo
judicial. Gratuidade da justiça. Concessão do
benefício não afasta a responsabilidade do
vencido pelos encargos de sucumbência,
apenas sua exigibilidade fica suspensa nos
termos do artigo 98, § 3o, do Código de
Processo Civil. Isenção de custas prevista no
artigo 18 da Lei de Ação Civil Pública,
ademais, abrange somente o processo de
conhecimento, não se estendendo ao cumprimento de sentença individual.
Precedentes do STJ. Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
para impugnar a sentença de fls. 219/222, proferida pelo juiz da 2a Vara
Cível da Comarca de Jacareí, Dr. Maurício Brisque Neiva, que, em
execução individual de sentença proferida em ação civil pública (autos do
processo n. 0006647-91.2012.8.26.0292), indeferiu a petição inicial e
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade
ativa de parte e falta de interesse processual.
Segundo a apelante, exequente, a sentença
deve ser reformada, em síntese, porque é beneficiária da gratuidade da
justiça e não incide, na espécie, o disposto no artigo 98, § 3o, do CPC,
especialmente considerando que os artigos 18 da Lei n. 7.347/85 e 87 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001126-07.2019.8.26.0292
3/9
Código de Defesa do Consumidor dispensam a parte do recolhimento das
custas e despesas processuais. No mais, sustenta que o v. Acórdão
prolatado na ação civil pública é claro quanto aos destinatários do
desconto de 50%, isto é, alunos da executada, que sofreram com os
descontos dados aos alunos mais novos em desfavor dos alunos mais
antigos, criando assim duas classes de consumidor. Afirma que essa
prática ocorreu entre os anos de 2011 e 2019 e alega que iniciou seu
curso em 2015, restando comprovado que é parte legítima para requerer
o cumprimento do título judicial constituído na ação civil pública.
Acrescenta que a executada continua descumprindo a sentença coletiva,
criando duas classes de consumidores, conforme ficou comprovado pelos
panfletos distribuídos em 2019 e pelos anúncios veiculados no site da
instituição. Defende, assim, que possui interesse processual, pois a prova
documental demonstra o ilícito praticado pela executada, que não
concedeu o mesmo desconto concedido a outros alunos. Por fim, tece
considerações sobre o princípio da segurança jurídica e sua importância
para a sociedade.
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo
(gratuidade da justiça fls. 222) e não respondido (ver certidão de fls.
310).
Distribuídos os autos digitais na forma da
Resolução n. 772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento
virtual.
Esse é o relatório.
O recurso não merece provimento.
Em primeiro lugar, a apelante era mesmo
carecedora da ação.
A controvérsia não é nova no seio desta 35a
Câmara de Direito Privado. Com efeito, nos autos da ação civil pública
ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face da
instituição
educacional
ora
executada
(TJSP,
Apelação
n.
0006647.91.2012.8.26.0292,
35a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
16-12-2013, rel. Des. Clovis Castelo), a Turma Julgadora, por votação
unânime, deu provimento parcial ao recurso do autor para, reformada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001126-07.2019.8.26.0292
4/9
sentença de improcedência, condenar a ré à obrigação de oferecer aos
alunos antigos eventuais descontos oferecidos aos alunos mais novos, em
todos os cursos superiores em vigência e futuros de graduação,
proibindo tratamento financeiro diferenciado em razão da data da
matrícula. E mais: o acórdão deixou assentado que a proibição almejada
pelo MP não é absoluta, sendo ainda permitido diferenciação se se tratar
de desconto por matrícula antecipada, prática comum de mercado não
prejudicial ao aluno-consumidor.
Na oportunidade, a 35a Câmara verberou ainda
que “ao permitir que aluno retardatário, que não tenha mostrado
sequer a diligência de uma matrícula antecipada, pague metade do
valor de um aluno que, de boa-fé, se matriculou no prazo regular,
retira completamente deste a igualdade de condição de se manter na
escola. O aluno retardatário tem privilégios que o aluno diligente não
tem. Aqui não se está falando de diferenciação por mérito
acadêmico ou condição socioeconômica, muito comum em bolsas de
estudo, condições efetivamente justas de diferenciação, mas
simplesmente por ordem e data de matrícula, fato totalmente
desarrazoado” (TJSP, Apelação n. 0006647.91.2012.8.26.0292, 35a
Câmara de Direito Privado, j. 16-12-2013, rel. Des. Clovis Castelo).
O v. acórdão que julgou a ação civil pública
transitou em julgado em 30 de janeiro de 2017 e, a partir daí, passou a
produzir os efeitos “erga omnes”. Exatamente isso é que motivou o início
da execução individual ora questionada.
Pois bem.
No caso concreto, a apelante, isto em 13 de
fevereiro de 2019, deu início ao cumprimento individual da sentença
coletiva. Pugnou pelo recebimento da quantia de R$ 10.017,51, afirmando,
para esse fim, que este valor corresponde à diferença do que pagou a
maior no período em que foi aluna da apelada.
O juízo de primeiro grau indeferiu a petição
inicial, reconhecendo a ilegitimidade ativa da exequente e a falta de
interesse processual. E, contra essa decisão, insurge-se a recorrente.
Sem razão, contudo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001126-07.2019.8.26.0292
5/9
Com efeito, “da leitura do voto condutor pelo
Des. Clóvis Castelo, infere-se que a ré concedeu desconto de 50%
na matrícula e nas mensalidades para os alunos inscritos nas vagas
remanescentes do 1.o semestre de 2011, de modo que, com
fundamento em que os alunos merecem tratamento igualitário, foi
reconhecida a extensão de tal desconto também aos alunos antigos,
'in verbis': 'reforma-se a sentença, dando parcial provimento ao
pedido do autor, para condenar a ré à obrigação de oferecer aos
alunos antigos eventuais descontos oferecidos aos alunos mais novos,
em todos os cursos superiores em vigência e futuros de graduação,
proibindo tratamento financeiro diferenciado em razão de data de
matrícula.' Note-se que o aludido julgado acolheu o pedido de
acordo com o que foi deduzido pelo Ministério Público na inicial, nos
seguintes termos: 'estender os eventuais descontos posteriores
concedidos aos alunos mais novos (ou recentes) aos demais
consumidores de matrícula mais antiga, em todos os cursos
superiores, em vigência e futuros, de graduação, oferecidos na
unidade de Jacareí, proibindo qualquer tipo de tratamento financeiro
diferenciado entre consumidores por critério de ordem de matrícula
ou data de assinatura de contrato'” (TJSP, Agravo de Instrumento n.
2194170-74.2019.8.26.0000,
35a
Câmara
de
Direito
Privado, j.
09-01-2020, rel. Des. Gilberto Leme).
E mais: “Cabe ressaltar que a intenção do
Ministério Público foi a de evitar que alunos que tivessem feito a
matrícula na data previamente estabelecida fossem discriminados
perante aqueles que ingressaram posteriormente, atraídos que foram
pela instituição de ensino, que lhes ofereceu desconto de 50% nas
mensalidades, não estendido aos demais discentes dos mesmos cursos
e turmas”. Em outras palavras, “inconteste que a concessão dos
descontos ocorreu somente no início de 2011, para determinadas
turmas e cursos noturnos, fato que demonstra ser descabida a
pretensão para que a executada pague 50% dos valores das
mensalidades referentes a período posterior a janeiro daquele ano
sem que a autora comprove que a instituição de ensino tenha
oferecido igual desconto para a mesma turma em que estava
matriculada”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
n.
2194170-74.2019.8.26.0000,
35a
Câmara
de
Direito
Privado, j.
09-01-2020, rel. Des. Gilberto Leme).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001126-07.2019.8.26.0292
6/9
No caso concreto, pretende a apelante ser
beneficiada pelo desconto concedido em janeiro de 2011 aos novos
alunos. Contudo, conforme já consignado, ao se referir a “alunos de
cursos futuros”, o v. acórdão exequendo fez alusão a eventuais casos que
pudessem ocorrer tratamento diferenciado entre alunos do mesmo curso
e turma com a concessão de descontos nas mensalidades apenas em
relação a alguns deles. Isso porque o pedido do Ministério Público se deu
em razão da ausência de isonomia aos demais alunos daquela instituição
de ensino à época em que foi oferecido referido desconto e que não
obtiveram a mesma benesse, ficando em desigualdade com seus colegas
“dos mesmos cursos e turmas” (TJSP, Agravo de Instrumento n.
2194170-74.2019.8.26.0000,
35a
Câmara
de
Direito
Privado, j.
09-01-2020, rel. Des. Gilberto Leme).
Vale dizer, “por certo que o v. acórdão
proferido na ação civil pública somente pode ser aplicado aos alunos
que na época dos descontos oferecidos não foram contemplados, ou
seja, aos que ingressaram naquela instituição de ensino em janeiro
de 2011 nos mesmos cursos e turmas em que foram matriculados os
que receberam o benefício oferecido pela demandada ou, ainda que
matriculados em outros semestres, se comprovado que a instituição
ofereceu desconto a alunos do mesmo curso e turma” (TJSP, Agravo
de Instrumento n. 2194170-74.2019.8.26.0000, 35a Câmara de Direito
Privado, j. 09-01-2020, rel. Des. Gilberto Leme). Na mesma esteira:
TJSP,
Agravo
de
Instrumento
n.
2186119-74.2019.8.26.0000,
35aCâmara de Direito Privado, j. 15-01-2020, rel. Des. Gilberto Leme;
TJSP,
Agravo
de
Instrumento
n.
2198156-36.2019.8.26.0000,
35aCâmara de Direito Privado, j. 09-01-2020, rel. Des. Gilberto Leme;
TJSP, Agravo de Instrumento n. 2195668-11.2019.8.26.0000, 35a
Câmara de Direito Privado, j. 09-01-2020, rel. Des. Gilberto Leme;
TJSP,
Agravo
de
Instrumento
n.
1009988-98.2018.8.26..0292,
35aCâmara de Direito Privado, j. 09-01-2020, rel. Des. Gilberto Leme.
Adotadas essas premissas, força consignar que,
no caso dos autos, a aluna não demonstrou [com a petição inicial] a
concessão de qualquer desconto aos demais discentes da mesma turma
e curso para legitimar a tese de discriminação por parte da instituição
de ensino, de modo a ter experimentado tratamento desigual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001126-07.2019.8.26.0292
7/9
Destarte, na esteira de diversos outros
precedentes julgados pela Câmara, está correta a sentença que,
delineando as duas hipóteses previstas no título judicial, verberou que “a
parte exequente não demonstrou nem uma nem outra situação,
devendo ser discutida em ação própria de conhecimento qualquer
outra imputação de ilegalidade que não seja aquela que foi objeto da
Ação Civil Pública n. 0006647-91.2012.8.26.0292 (diferenciação do
valor da matrícula e das mensalidades feita em razão da data de
matrícula entre alunos que iniciaram em seus cursos no 1o semestre
de 2011 ou em semestres futuros)” [grifei] (fls. 221).
Em segundo lugar, nada há de irregular na
condenação da apelante ao pagamento dos encargos sucumbenciais.
De um lado, o fato de a recorrente ser
beneficiária da gratuidade da justiça não a torna imune nem isenta à
condenação pela sucumbência.
Realmente, “o beneficiário da justiça gratuita
não é isento do pagamento dos ônus sucumbenciais, apenas sua
exigibilidade fica suspensa até que cesse a situação de
hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, conforme prevê o art.
12 da Lei 1.060/50” [grifei] (STJ, AgRgAREsp n. 590.499-SP, 2a
Turma, j. 11-11-2014, rel. Min. Humberto Martins).
Vale dizer, tal benefício “conduz apenas à
suspensão da exigibilidade da sucumbência, enquanto subsistente a
reconhecida hipossuficiência” (TJSP, Embargos de Declaração n.
0054730-90.2008.8.26.0224/50000, 3a Câmara de Direito Privado, j.
12-08-2014, rel. Des. João Pazine Neto).
Incide, na espécie, o artigo 98, §§ 2o e 3o, do
Código de Processo Civil: “a concessão de gratuidade não afasta a
responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos
honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, mas,
“vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua
sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e
somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes
ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor
demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001126-07.2019.8.26.0292
8/9
recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se,
passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.
Em suma, a exigibilidade da sucumbência deve
mesmo observar o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo
Civil, tal como decidido pelo juízo de primeiro grau.
De outro, nem se diga que a exequente, ora
apelante, estaria dispensada do pagamento dos encargos de sucumbência
com base no artigo 18 da Lei n. 7.347/85 ou, então, com fulcro no artigo
87 do CDC que, basicamente, reproduz o teor daquele dispositivo e
estende a regra às demais ações coletivas.
Isso porque, em que pese o sincretismo
processual sugerir a ideia de que a isenção usufruída pelo autor da ação
civil pública também alcançaria o processo executivo e os respectivos
beneficiários do título judicial, ambas as Turmas que compõem a 2a
Seção do Superior Tribunal de Justiça já verberaram que “a isenção de
custas previstas no art. 18 da Lei 7.347/85, relativa à ação civil
pública, abrange somente o processo de conhecimento, não se
estendendo ao cumprimento de sentença individual” [grifei] (STJ,
AgInt-AREsp n. 1.152.512- MS, 4a Turma, j. 15-03-2018, rel. Min. Luis
Felipe Salomão). Em outro precedente, no mesmo sentido: STJ, AgInt-
AREsp 1.069.244-MS, 3a Turma, j. 22-08-2017, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze).
Vale dizer: “no tocante à alegada violação do
art. 18 da Lei 7.347/85, assinale-se que a regra ali posta, embora
vede que a associação, enquanto autora da ação civil pública, seja
condenada ao pagamento de honorários advocatícios, não repercute
nas subsequentes ações executivas da decisão favorável, pois nestas
já não se cuida do escopo coletivo, senão do interesse unicamente
individual reconhecido no título judicial. Desse ponto em diante
incidem as disposições pertinentes do Código de Processo Civil e não
mais aquela norma específica” (STJ, AgInt-REsp n. 1.664.893-PR, 2a
Turma, j. 1o-03-2018, rel. Min. Francisco Falcão).
De mais a mais, cumpre ressaltar que a decisão
prolatada a fls. 90 não impedia o juízo de primeiro grau de impor a
sucumbência à parte vencida, pois aquele comando judicial foi claramente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001126-07.2019.8.26.0292
9/9
proferido com o propósito de dispensar a parte exequente do
recolhimento das custas iniciais, não havendo que se falar, portanto, em
preclusão na análise da distribuição da sucumbência.
À vista dessas considerações, mantém-se a
sentença tal como lançada. Cumprido o disposto no artigo 331, § 1o, do
Código de Processo Civil (ver fls. 242), condeno a parte exequente ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado
da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do mesmo diploma, quantia que
remunera adequadamente o advogado, considerando o grau de zelo do
profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância
da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para tanto. Anote-se,
contudo, que a exigibilidade da verba fica suspensa e condicionada à
ocorrência da hipótese prevista no artigo 98, § 3o, do Código de
Processo Civil, por ser a sucumbente beneficiária da gratuidade da
justiça.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica